Tribunal: STF
Processo: ARE 1456486
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 5, p. 1-89), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÕES ATIVA E PASSIVA - ABSOLVIÇÃO EM 1° GRAU - INDÍCIOS SUFICIENTES- CONCATENAÇÃO DOS FATOS - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA - PERDA DO CARGO - PRESCRIÇÃO. 



    I. Admite-se a prova da autoria, por meio de indícios, desde que sejam em número suficiente para consolidar um nítido processo indutivo. 



    II. A corrupção ativa e passiva são crimes formais. 



    III. A vantagem ilícita pode ser econômica, mero favor, obséquio de natureza pessoal ou tratamento especial. 



    IV. Prevalecerá a redação anterior à Lei 10.763, de 12.11.2003, que alterou o quantum da sanção dos artigos 317 e 333 do CP- de 1 (um) a 8 (oito) anos de reclusão e multa para 2 (dois) anos a 12 (doze) anos de reclusão e multa. 



    V. A aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo artigo 92 do CP. A condenação criminal só afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 



    VI. Entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, houve transcurso de mais de 10 (dez) anos. Imperiosa a extinção da punibilidade dos réus, diante das penas concretas fixadas. 



    VII. Julgado prejudicado o recurso de um dos réus. Dado provimento ao apelo ministerial.” (eDOC 5, p. 9-10) 



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo recorrente, cujo acórdão portou a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PENA ABSTRATA - RÉU QUE COMPLETOU 70 ANOS ANTES DA CONDENAÇÃO - PRAZO QUE FLUI PELA METADE - PROVIMENTO. 



    I. A prescrição da pena em abstrato é prejudicial de mérito. Entre a data do fato e o recebimento da denúncia, houve transcurso de mais de 10 (dez) anos. O prazo prescricional pela pena abstrata máxima é de 8 (oito) anos, nos termos do inciso II do artigo 109 c/c artigo 115 do CP. Portanto, deve ser declarada a prescrição punitiva pela sanção abstrata, em relação ao embargante. 



    II. Mantido o acórdão condenatório, ainda que decida o mérito em relação ao réu cuja prescrição ora é reconhecida, porque julgou o corréu conjuntamente. No entanto, deve ser decotada a menção à condenação e penas do recorrente e, consequente, prescrição pela pena em concreto. 



    III. Recurso provido parcialmente.” (eDOC 36, p. 1-10)



    Rejeitaram-se os sucessivos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 7, p. 1-9; eDOC 43, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 47, p. 1-12), fundado no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, com alegação de ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 46, p. 1-15).



    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 21, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 25, p. 1-26), bem como do AREsp (eDOC 23, p. 1-23).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 1.141.996/DF (eDOC 53, p. 1-7), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 62-65). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 68, p. 1).



    A então Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDOC 70, p. 1-2).



    Os autos baixaram, pois, ao TJDFT (eDOC 71, p. 1).



    O Presidente do TJDFT, por sua vez, proferiu decisão (eDOC 201, p. 16), da qual transcrevo:



    “Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por P. A. R. De F (ID 51818043 pp. 38-116), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. 



    O STJ negou provimento ao recurso (ID 51818725 pp. 70-79). 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no RE 602.527 (Tema 239). 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 



    É que neste feito a tese suscitada no apelo extremo visa a absolvição sumária do réu, afastando-se o reconhecimento da prescrição pela pena em abstrato. O Tema 239, por seu turno versa sobre ‘a inadmissibilidade de extinção da punibilidade em virtude da decretação da assim chamada prescrição em perspectiva’. 



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 201, p. 16; grifos originais)



    O Presidente do STF determinou “a distribuição do processo conforme expresso no regimento” (eDOC 203, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 209, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista os legítimos fundamentos contidos na referida decisão do Presidente do TJDFT (eDOC 201, p. 16), reconsidero a decisão objeto do eDOC 70, p. 1-2 e passo a julgar o presente ARE.



    A presente irresignação recursal, todavia, não merece prosperar, dado que a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, destaco, porque legítima e pertinente, a manifestação do MPF da lavra do Procurador-Geral da República (eDOC 66, p. 1-4):



    “(...)



    As razões de agravo não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. 



    Segundo entendimento dessa Suprema Corte, ‘No que tange à alegada afronta ao art. 97 da CF e à SV 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário’, hipótese não identificada nos autos. 



    Para além disso, tendo sido extinta a punibilidade, e decotada a menção à condenação e penas do recorrente, carece de interesse recursal a pretensão de anulação da condenação com declaração de absolvição sumária. Nesse sentido, o entendimento dessa Suprema Corte: ‘uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal’. Confira-se: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. [grifo nosso] 



    (AP 984 EI-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 01-07-2020 PUBLIC 02-07-2020)” (eDOC 209, p. 5-6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente